Tribunal: STF
Processo: RE 1603047
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEVER DE TODOS ENTES PÚBLICOS. 2) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A PATOLOGIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ, DA INCIDÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) 14 DO STJ E DOS TEMAS 793 E 1234 DO STF AO CASO EM DISCEPTAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DA PARAÍBA alega que o acórdão recorrido viola os os arts. 196; e 198, I, da Constituição Federal, pois fora condenado ao fornecimento de tratamento de alto custo, desconsiderando “a descentralização das ações e serviços de saúde, atribuindo de forma isolada e exclusiva ao Estado da Paraíba o custeio do medicamento de altíssimo valor pleiteado” (Doc. 18, fl. 8).
Afirma que a União e os Estados são responsáveis pela assistência técnica e financeira, “de modo que a execução direta do serviço de saúde por parte desses entes somente é concebida em caráter suplementar. Dessa forma, o Município de Campina Grande tem condições de atender ao pleito do promovente, sendo inadmissível que o Estado da Paraíba suporte um ônus que não é diretamente seu.” (Doc. 18, fl. 10)
Aduz que “compete à Administração Pública Federal, no uso de suas atribuições e órgãos técnicos, estabelecer os medicamentos de alto custo, não padronizados e/ou oncológicos que serão fornecidos gratuitamente pelo SUS, bem como as condições para o recebimento de tais medicamentos pelos pacientes, nos moldes do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (Portaria SAS/MS n° 471, de 23 de julho de 2002). Assim, patente reforma do acordão para reconhecer a ilegitimidade do Estado para suportar o ônus financeiro da presente obrigação, bem como a necessidade de participação e/ou condenação exclusiva da União.” (Doc. 18, fl. 15). 
Ao final, requer (a) a declaração de incompetência absoluta do juízo e a remessa dos autos à justiça federal; e (b) a reforma do acórdão recorrido desobrigando o ESTADO DA PARAÍBA do fornecimento do medicamento postulado.
À consideração de que o fármaco postulado (lucentis/ (ranibizumabe) “possui o competente registro junto à ANVISA (número da regularização 100681056[1]) e trata-se de medicamento incorporado e disponibilizados pelo SUS”, enquadrando-se “na categoria de medicamento padronizado pelo SUS, atraindo a necessidade de observância dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça pelas regras de competência de fornecimento do medicamento” (Doc. 23), a Vice-Presidência do TJPB determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação ao Tema 1234/STF (Doc. 23).
Na ocasião, o Juízo local, manteve o acórdão recorrido aos fundamentos de que:

 “1. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF impede a aplicação retroativa da nova repartição de competências às ações ajuizadas antes da publicação do acórdão paradigma. 2. A aplicação imediata do Tema 06 do STF não é juridicamente adequada às ações julgadas sob a vigência do Tema 106 do STJ. 3. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é obrigatório quando comprovada sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas disponíveis, a hipossuficiência do paciente e o registro na ANVISA.” (Doc. 26, fls. 2-3).

Na sequência (Doc. 29), o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF. 
É o relatório. Decido.

DA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL 
A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. 
Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.
Como restou consignado no acórdão de julgamento, “a análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas”, uma vez que seus requisitos são complementares e giram em torno da mesma temática. Tanto que dentre os requisitos estabelecidos na tese de julgamento do Tema 6 da repercussão geral, para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, está a “negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral”. 
Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnicocientífico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência. 
Nesse sentido, convém destacar trecho exemplificativo da ementa, cujo inteiro teor segue a lógica de tratamento de medicamentos (que variam entre os sem registro e com registro na ANVISA, incorporados e não incorporados ao SUS):

“Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
[...] 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.”

Dos fundamentos do acórdão, vale destacar o seguinte trecho: 

“Da leitura atenta do pedido da União, considero que o sistema estruturar-se-á mais direcional e unívoco acerca do entendimento desta Corte, se for adotada a solução contida no art. 103-A da CF, diante da existência de, pelo menos, 5 teses de repercussão geral que esta Corte tem apreciado nos últimos anos sobre o assunto medicamentos fornecidos pelo SUS (temas 6, 500, 793, 1.161 e, agora, 1.234), somada à abrangência dos fluxos que foram pactuados (medicamentos incorporados e não incorporados) entre todos os interessados, em governança colaborativa, por meio dos métodos autocompositivos do conflito posto à apreciação da jurisdição constitucional, abarcando diretamente o tema 793. 
Desse modo, para que o acordo possa ser cumprido por todos os atores que o firmaram e para que haja efetivamente a busca pelo seu cumprimento em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional em todos os seus órgãos diretos ou indiretos, proponho que as teses sejam transformadas em súmula vinculante, voltada a espraiar ‘efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’, inclusive os Conselhos profissionais de classe que terão a obrigatoriedade de exercer o controle ético da prescrição do profissional responsável por prescrever o medicamento em face do SUS, incluindo o pedido administrativo. 
Consequentemente, proponho que as teses ora fixadas sejam transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:
‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 

Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC491.” (fls. 91-92 do acórdão) 

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de tratamento médico (lucentis/Ranimizumabe), produto distinto de medicamento, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 793 AO CASO CONCRETO

No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
O Tribunal de origem, a partir da análise das regras de competência do SUS e das peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade do ESTADO DA PARAÍBA no fornecimento do tratamento médico postulado.
Portanto, verifica-se que as instâncias de origem resolveram a questão em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.
Adite-se que para rever as premissas do acórdão recorrido quanto ao direcionamento da responsabilidade ao ente estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. 
Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCORPORADO AO SUS. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia de artroplastia total de joelho), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos. 2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo. Precedentes. 4. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União. 5. Ausente teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à autoridade da decisão paradigma, é incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 86287 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 17-04-2026)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente